Tribunal: TRF3
Processo: 5009136-83.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
689/1327)

5009136-83.2023.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009136-83.2023.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCIALDO BARBOSA DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: FRANCIALDO BARBOSA DE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. No caso, entendo ser necessária perícia para análise da efetiva exposição a que o autor afirma que esteve exposto (vibração do corpo inteiro, VCI), uma vez que muitos documentos trazidos aos autos estão incompletos, não elencando os agentes agressivos a que o autor estaria exposto, no tocante à atividade exercida.

III. Razões de decidir

3. Nesse contexto, a não realização da produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, uma vez que necessária a produção de laudo especializado que permita elucidar as controvérsias arguidas pelo autor.

4. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos.

5. Portanto, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. De ofício, anulado a r. sentença recorrida e determinado o retorno dos autos para instrução probatória. Prejudicada a análise do mérito das apelações do INSS e da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009136-83.2023.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCIALDO BARBOSA DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMAR CONCEICAO DA CRUZ - SP127174-A

APELADO: FRANCIALDO BARBOSA DE MOURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividades em condições insalubres, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 351123898) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer como especial os períodos: 22/02/1987 a 03/11/1988, 22/06/1989 a 27/09/1989, 13/08/1990 a 13/02/1995, 06/03/1997 a 05/04/2003 e 22/05/2003 a 12/08/2014; condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 202.764.339-1), com DIB em 18/01/2022, observando-se o direito adquirido em 13/11/2019, nos termos da fundamentação. Os valores atrasados deverão ser pagos após o trânsito em julgado, incidindo correção monetária e juros, com observância do quanto decidido em recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG, tema 905), com referência a valores de natureza não tributária e previdenciária. Isto é: (a) adota-se para fins de correção monetária o INPC a partir da vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei n. 8.213/91; e (b) incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. [Ressalte-se que a ordem de aplicação do IPCA-E, prescrita na decisão do STF, atinha-se àquele caso concreto, não tendo sido incorporada à tese aprovada. Manteve-se íntegra a competência do STJ para uniformizar a interpretação da legislação ordinária, que confirmou a citada regra da Lei de Benefícios e, por conseguinte, também a do artigo 37, parágrafo único, da Lei n. 8.742/93 (LOAS).] A partir de 09.12.2021, observa-se o artigo 3o da EC n. 113/21. Em face da sucumbência recíproca, condenou o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (cf. artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente, respectivamente, sobre: (a) o valor das parcelas vencidas, apuradas até a presente data (cf. STJ, REsp 412.695-RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini), caso em que a especificação do percentual terá lugar quando liquidado o julgado (cf. artigo 85, § 4o, inciso II, da lei adjetiva); e (b) o correspondente a metade do valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, beneficiária da justiça gratuita. Não há pedido de tutela provisória.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação (ID 351123899), alegando que não restou comprovada a similaridade de cenários, razão pela qual o laudo similar não pode ser utilizado como meio de prova da alegada atividade especial, bem como a inexistência de previsão legal para o enquadramento por categoria profissional e a impossibilidade de se empregar a analogia com outras atividades ocupacionais realizadas na indústria têxtil. Sustenta que a parte autora não comprova o tipo de veículo que conduzia, razão pela qual não é possível o enquadramento por categoria profissional, bem como a parte autora não preencheu todos os requisitos para obtenção do benefício. Requer a improcedência do pedido. Faz prequestionamentos para fins recursais. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

A parte autora interpôs apelação (ID 351123902) requerendo que seja reconhecido como atividade especial o período de 28/04/1995 a 05/03/1997, em que laborou na VIAÇÃO SANTO E STEVAM LTDA, no cargo de cobrador de ônibus coletivo urbano. Requer a concessão do benefício, nos termos da inicial.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados, mostram-se formalmente regulares, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, entendo ser necessária perícia para análise da efetiva exposição a que o autor afirma que esteve exposto (vibração do corpo inteiro, VCI), uma vez que muitos documentos trazidos aos autos estão incompletos, não elencando os agentes agressivos a que o autor estaria exposto, no tocante à atividade exercida nas empresas:

- Empresa Ônibus Santo Estevam Ltda. (falido), no cargo de “Cobrador”, no período de 29/04/1995 a 05/04/2003.

- Empresa Auto Viação Taboão Ltda., no cargo de “Cobrador”, no período de 22/05/2003 a 12/08/2014.

Nesse contexto, a não realização da produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, uma vez que necessária a produção de laudo especializado que permita elucidar as controvérsias arguidas pelo autor.

Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos. Nesse mesmo sentido, julgados desta Colenda Turma e Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1 - Na peça vestibular, defende a parte autora o reconhecimento da especialidade dos períodos de 09/01/1979 a 17/01/1979, 12/03/1979 a 06/10/1980, 03/06/1986 a 31/05/1990 e 04/10/1990 a 21/03/2011, além da conversão dos intervalos de 25/06/1976 a 09/11/1978 e 04/05/1984 a 04/06/1984, de comuns para especiais , tudo em prol da concessão, a si, de "aposentadoria especial" ou, noutra hipótese, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data do requerimento administrativo formulado em 03/12/2010 (sob NB 154.772.125-9).

2 - Impende consignar que, conforme apontado pelo próprio autor, houve-se, já na peça vestibular, pedido expresso para realização de estudo técnico-pericial, a ser determinado pelo Juízo, no tocante aos intervalos específicos de 09/01/1979 a 17/01/1979 e 03/06/1986 a 31/05/1990, isso porque não portaria (o demandante) qualquer documento que viesse com prova r a especialidade relacionada a tais períodos - segundo o autor, sob forte exposição a agente agressivo ruído, em jornada laboral junto a empresa do ramo automobilístico, e outra, do setor mecânico (em área de montagens).

3 - A despeito de estar o autor registrado em CTPS - diga-se, em atividades potencialmente insalubres - por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, não possuiria meios de prova para comprovar a situação extraordinária, o que seria essencial para a obtenção do possível e referido direito.

4 - Nunca é demais frisar que, a partir de 29/04/1995, para caracterização da atividade especial, faz-se necessária a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, nos termos estabelecidos pela legislação de regência (Leis nos 9.032, de 29 de abril de 1995 e 9.528, de 10 de dezembro de 1997), não sendo mais possível o enquadramento do labor especial simplesmente em razão da categoria profissional - e que, ademais, no caso dos agentes insalubres "ruído e calor", somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis apenas por prova pericial ou perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

5 - Não obstante tenha o autor requerido, de forma manifesta, a produção de perícia técnica, no intuito de elucidar a questão atinente à especialidade do labor desempenhado em certos períodos - vale destacar, não reconhecidos pela autarquia previdenciária outrora, em âmbito administrativo - entendeu o Digno Juiz de 1o grau ser o caso de julgamento antecipado da lide, sumariamente proferindo sentença de improcedência do pedido, sem atender à excepcionalidade do caso concreto.

6 - In casu, o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes desta E. Corte.

7 - Evidenciada a necessidade de laudos especializados que permitam concluir pela submissão (ou não) aos agentes nocivos alegados, nos períodos em que pretende o autor sejam computados como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

8 - Apelação da parte autora provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, AC no 0002027-03.2011.4.03.6126/SP, Sétima Turma, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, DJe: 26.06.2018)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

- Cuida-se de pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o requerido a averbar o período de labor prestado pela parte autora de 03/01/1977 a 16/02/1978 como especial. Em razão da sucumbência, determinou que a parte autora suportará o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor atualizado da causa [CPC, art. 85, §2o], corrigidos a contar da presente data e acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado, observada a suspensão da exigibilidade com relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

- A parte autora apelou, sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que faz jus ao benefício.

- Apelo do INSS pela improcedência do pedido.

- No caso dos autos, faz-se necessária a realização da prova pericial para a comprovação dos agentes agressivos a que estava exposto o autor em cada uma das empresas, o que pode ser feito ainda que por similaridade, e, assim, possibilitar o exame do preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido.

- A instrução do processo, com a realização de prova pericial, é crucial para que, em conformidade com a prova material carreada aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não das atividades especiais alegadas, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para as partes. É preciso, ao menos, que seja dada oportunidade ao requerente de demonstrar o alegado à inicial.

- Ao julgar o feito sem franquear ao requerente a oportunidade de comprovar todo o labor especial, o MM. Juiz a quo efetivamente cerceou o seu direito de defesa, de forma que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

- Acolhida a alegação de cerceamento de defesa do autor, restando prejudicados o apelo da parte autora em seu mérito e a apelação do INSS.

(TRF3, AC no 0019671-33.2018.4.03.9999/SP, Oitava Turma, Rel. Des. Federal Tânia Marangoni, Dje: 08.11.2018).

Deve ser anulada, portanto, a r. sentença recorrida, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia técnica judicial de forma direta nos locais em que o autor alega ter exercido atividade especial, e, caso os estabelecimentos não mais existam, que a perícia seja realizada em estabelecimento similar, com a descrição das atividades desempenhadas colhidas pelos respectivos empregadores e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. 130, do CPC/1973, atual art. 370, do Código de Processo Civil/2015:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Portanto, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de perícia.

Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento, oportunizando-se a nomeação de perito judicial especializado para a produção da prova pericial, seja ela nas empresas onde foram desenvolvidas a atividade, caso ainda se encontrem ativas ou por similaridade, cabendo às partes formularem os quesitos necessários ao deslinde do lapso laboral controvertido na inicial e a eventual necessidade de assistente técnico, nos termos do art. 465 do CPC de 2015, vedada, contudo, a realização do exame pericial utilizando exclusivamente informações prestadas pelas partes sem suporte documental, restando prejudicada a análise do mérito da apelação do INSS e do autor, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reconhecimento de atividades em condições especiais, para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. No caso, entendo ser necessária perícia para análise da efetiva exposição a que o autor afirma que esteve exposto (vibração do corpo inteiro, VCI), uma vez que muitos documentos trazidos aos autos estão incompletos, não elencando os agentes agressivos a que o autor estaria exposto, no tocante à atividade exercida.

III. Razões de decidir

3. Nesse contexto, a não realização da produção de prova pericial e prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa, uma vez que necessária a produção de laudo especializado que permita elucidar as controvérsias arguidas pelo autor.

4. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos.

5. Portanto, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. De ofício, anulado a r. sentença recorrida e determinado o retorno dos autos para instrução probatória. Prejudicada a análise do mérito das apelações do INSS e da parte autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos/garantias constitucionalmente previstos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento, restando prejudicada a análise do mérito da apelação do INSS e do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão